Tribunal: TJSP
Processo: 2233325-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2233325-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante ARTUR EDUARDO GARCIA MECHEDJIAN JUNIOR e Paciente
ALESSANDRO LEITE DO NASCIMENTO SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233325-50.2020.8.26.0000 -Voto no 46.084
2
Habeas Corpus no 2233325-50.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Impetrante: Artur Eduardo Garcia Mechedjian Junior
Paciente: Anderson Leite do Nascimento Souza
Voto no 46.084
1. Em favor de Anderson Leite do Nascimento Souza, o advogado
Artur Eduardo Garcia Mechedjian Junior, impetrou o presente habeas corpus
postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem para lhe
deferir o livramento condicional.
Informa que o paciente está recolhido à Penitenciária de Marília e, após
atingir o lapso temporal necessário para a concessão do livramento condicional,
ingressou com pedido perante o juízo das execuções. Alega que há mais de 30 dias o
pedido está conclusos, sem decisão, e que a demora da autoridade apontada como
coatora em apreciar o pedido de livramento condicional constitui grave
constrangimento ilegal, além de onerar o Estado em razão da manutenção do preso e
de expô-lo desnecessariamente à contaminação por covid-19 (fls. 01/09).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 10/194) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 196), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito do DEECRIM 5a RAJ Comarca de Presidente Prudente (fls.
199/201).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento da impetração ou, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233325-50.2020.8.26.0000 -Voto no 46.084
3
(fls. 204/206).
É o relatório.
2. A ordem não merece concessão.
É certo que o habeas corpus, na condição de ação mandamental,
destinada a tutelar o direito deambulatório do indivíduo que se vê sob
constrangimento ilegal ameaçador desse direito, não deve servir de substituto do
recurso ordinário previsto em lei, no caso o agravo em execução (art. 197, da Lei no
7.201, de 1984), mormente porque o presente remédio constitucional não comporta
apreciação aprofundada de provas, a qual deve ser realizada no juízo competente.
Somado a isso, não é o habeas corpus o instrumento adequado para
amparar a pretensão do paciente, e tampouco remédio para todos os males, não
podendo, assim, fazer às vezes de recurso ordinário. Nesse sentido:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do recurso
ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em um super-recurso,
sem prazo certo para a sua interposição, tirando a segurança das decisões
judiciais passadas em julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo,
modificadas pelo remédio histórico”. (RJDTACRIM 12/167).
Este é o entendimento majoritário adotado pelos Tribunais Superiores,
os quais não admitem que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao
recurso próprio, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do
ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
No caso concreto, a autoridade apontada como coatora informa que o
pedido foi indeferido (fls. 199/200). Compulsando os autos na origem
que
tramitam em formato digital constata-se que o indeferimento foi objeto de agravo
em execução. O mérito do pedido será analisado por ocasião do julgamento do
recurso próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233325-50.2020.8.26.0000 -Voto no 46.084
4
Assim, ausente qualquer constrangimento ilegal passível de socorro
pela presente impetração, de rigor a denegação da ordem.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip